Tribunal: TJES
Processo: 5000849-39.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar; Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000849-39.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLELIA PETERLE BUFFOLO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer para transferência hospitalar, julgou procedente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante busca a reforma do julgado exclusivamente para afastar a condenação em honorários, alegando ausência de pretensão resistida e aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não demonstrada a resistência à pretensão na esfera administrativa e quando a obrigação é cumprida de imediato na esfera judicial, sem oferecimento de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade orienta que a condenação em honorários advocatícios deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo ou que resistiu injustificadamente à pretensão.

A inexistência de prévio requerimento administrativo ou de prova de negativa de atendimento pelo ente público descaracteriza a mora estatal antes do ajuizamento da demanda.

O cumprimento voluntário da obrigação de fazer (transferência hospitalar) em intervalo de tempo exíguo após o ajuizamento e antes mesmo da ciência de decisão liminar evidencia a boa-fé e a ausência de resistência judicial.

A falta de contestação quanto ao mérito da causa reforça o reconhecimento da procedência do pedido sem oposição, o que, aliado à ausência de causalidade provocada pelo Estado, afasta a imposição de ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é indevida quando o ente público não oferece resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral.

Pelo princípio da causalidade, a ausência de comportamento estatal que obrigue o ajuizamento da ação afasta a imposição de verba honorária de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 12.02.2025; TJES, AC/Remessa Necessária nº 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que, na
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
CLÉLIA PETERLE BUFFOLO
, julgou procedente a pretensão autoral, para confirmar a medida liminar concedida, determinando a transferência da autora para leito hospitalar, condenando, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 15481434), o apelante insurge-se exclusivamente contra a condenação em verba honorária, sustentando, para tanto, que
(i)
não houve pretensão resistida, uma vez que não apresentou contestação e cumpriu a obrigação;
(ii)
à luz do princípio da causalidade, não deu causa ao ajuizamento da ação, visto que a autorização para transferência ocorreu às 11:38h do dia 20.08.2024;
(iii)
a fixação de honorários mostra-se descabida.

Pois bem.

Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
, a fim de que seja extirpada da condenação do ente federado ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Isso porque a imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo reponta indevida à luz do
princípio da causalidade
, na medida em que, além de a obrigação de fazer não ter sido pretendida administrativamente, o ente federado
não ofertou resistência ao mérito da pretensão autoral.

Com efeito, da análise dos autos, depreende-se que o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência ao pedido de transferência hospitalar, na medida em que, além de não ter apresentado contestação, quando cientificado da decisão liminar, acostou aos autos informação de que o ato fora providenciado às 11:38 do dia 20.08.2024 (id. 15481218), ou seja, 26 minutos após o ajuizamento da demanda e antes da prolação da referida decisão.

Para além disso, não se extrai, ainda, resistência na esfera
administrativa
, porquanto o espelho de regulação de vaga denota que foram solicitados, nos dias 18 e 19.08.2024, documentos complementares para implementação da transferência que, reedite-se, foi deferida administrativamente (id. 15481211, fl. 13).

Tal conduta evidencia a inexistência de pretensão resistida e, por consequência, a ausência de comportamento que tenha dado causa à instauração da demanda, razão pela qual não se justifica a condenação do ente federativo ao pagamento dos ônus sucumbenciais, como este Sodalício reconhece em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial. No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024. (TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 12/Feb/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o fornecimento de tratamento em clínica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Município/Apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demandas judiciais está vinculada à existência de resistência à pretensão ou à comprovação de que a parte condenada deu causa à propositura da ação, em observância ao princípio da causalidade. Não há comprovação nos autos de que houve requerimento administrativo prévio ou negativa por parte do Município/Apelante, inexistindo, assim, causa para responsabilização nos ônus sucumbenciais. Após a citação, o Município limitou-se a reconhecer a procedência do pedido autoral, sem oferecer resistência judicial à pretensão, o que afasta a sua condenação às verbas de sucumbência.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que, na ausência de resistência administrativa ou judicial, não se justifica a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais à parte demandada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da causalidade impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte demandada não oferece resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, nem dá causa à propositura da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002979-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024. TJES, Apelação Cível nº 5002873-70.2023.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024. TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2024. (TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/Feb/2025)

Assim,
no caso , não merece subsistir a verba honorária, à luz do princípio da causalidade
, diante da ausência de resistência administrativa e ao pedido formulado em sede jurisdicional.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença, decotando do comando decisório a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)